Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701547-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA CESAR AMARAL TIAGO RECORRIDO: HUGO ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, IMISSÃO NA POSSE, MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. ORIGEM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO ADQUIRIDO VIA DE CARTA DE CRÉDITO CONSORCIAL. PREÇO. PAGAMENTO VIA DE RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSMISSÃO DO DÉBITO CONSORCIAL. TRANSFERÊNCIA DO CONSÓRCIO PARA A PROMISSÁRIA COMPRADORA. PARTE DO PAGAMENTO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE (CC, ART. 490). QUITAÇÃO. RECUSA. ATRASO NA ENTREGA E TRANSMISSÃO DA POSSE E TITULARIDADE DO IMÓVEL. CULPA DA ADQUIRENTE. INADIMPLÊNCIA DO ALIENANTE. INDENIZAÇÃO. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PARCELAS DO CONSÓRCIO GERADAS APÓS O NEGÓCIO. COMPREENSÃO NO PREÇO. OBRIGAÇÃO DA ADQUIRENTE. PAGAMENTO PELO VENDEDOR. REEMBOLSO. IMPERATIVO. AÇÃO. PRETENSÃO. REJEIÇÃO INTEGRAL. RECONVENÇÃO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE À AUTORA/RECONVINTE, NA AÇÃO PRINCIPAL E NA RECONVENÇÃO (CPC, ART. 85, CAPUT e §1o). APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO. APELO DO RÉU. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). 1. Consoante a praxe, os usos e costumes e o disposto pelo legislador civil, salvo disposição em contrário, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador, ficando afetadas ao vencedor as despesas da tradição, donde, diante do silêncio do instrumento de promessa de compra e venda celebrado, pois dispusera somente sobre as obrigações tributárias e condominiais geradas até a data da tradição, a omissão implica que as obrigações inerentes à transmissão, que, em se tratando de imóvel adquirido via carta de crédito de consórcio, compreendem a taxa exigida pela administradora do consórcio para transmissão do consórcio e do imóvel para a adquirente, são da sua responsabilidade, pois, em suma, traduzem custo derivado da transmissão da titularidade da coisa (CC, art. 490). 2. Apreendido que a demora havida na consumação do negócio e transmissão da posse do imóvel negociado derivaram de fato da responsabilidade exclusiva da adquirente, descerrando situação de inadimplemento culposo, e não do vendedor, porquanto a cessão dos direitos e obrigações pertinentes ao consórcio que viabilizara a aquisição do bem pelo alienante encerrara condição para realização do preço remanescente e aperfeiçoamento da tradição, não subsiste inadimplemento imputável ao alienante, tornando inviável sua condenação a compor os prejuízos suportados pela adquirente em razão do retardamento na realização do contratado, diante da ausência de ilícito contratual imputável e nexo causal enlaçando-o aos prejuízos sofridos. 3. Evidenciada a responsabilidade da adquirente pelo retardamento na consumação do negócio, ensejando que o alienante dispusesse de numerário volvido a realizar parcelas do consórcio que, desde a celebração do contrato, a ela ficaram afetadas, deve ser compelida a repetir o desembolsado, pois já inserido no preço objetivamente alinhado no momento da consumação da promessa de compra e venda, como expressão da autonomia de vontade e da força vinculativa do contrato. 4. A rejeição do pedido autoral e, em contrapartida, o acolhimento da pretensão reconvencional, resultando na apreensão de que a parte autora/reconvinda restara vencida na integralidade, qualificando-se como sucumbente, determina que os encargos inerentes à sucumbência, tanto na ação como na reconvenção, lhe sejam imputados com exclusividade, consoante a tradução da regra inserta no artigo 85, caput, e §1o, do CPC. 5. Desprovido o recurso da autora e o provido o apelo do réu, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte integralmente sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido reconvencional acolhido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 423 e 476, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão não observou as disposições contratuais acerca da atribuição de responsabilidade pelo pagamento da taxa de transferência do consórcio. Assevera que há previsão expressa no sentido da obrigação do recorrido de arcar com a referida taxa. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 423 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de cláusulas contratuais, vedado na presentes sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), ratifico a decisão proferida no id 20357142. Com efeito, para a concessão do aludido efeito excepcional, exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012